Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-03.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Absolvição perseguida pelos corréus descabida – Autorias delitivas bem caracterizadas – Corréus que foram surpreendidos na posse de parte da res furtiva – Depoimentos dos policiais que não foram contrariados por qualquer outra prova e que encontram respaldado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Absolvição perseguida pelos corréus descabida – Autorias delitivas bem caracterizadas – Corréus que foram surpreendidos na posse de parte da res furtiva – Depoimentos dos policiais que não foram contrariados por qualquer outra prova e que encontram respaldado na prova documental produzida na fase extrajudicial – Condenações mantidas – Qualificadoras caracterizadas – Rompimento de obstáculo firmado pela uníssona prova oral – Dosimetria penal que não comporta reduções – Corréus portadores de maus antecedentes e reincidentes – Segunda qualificadora que pode ser levada à conta de circunstância judicial negativa – Recurso do MP para imposição do regime fechado para ambos os corréus que comporta acolhimento – Pluralidade de antecedentes criminais, notadamente em crimes patrimoniais, que justifica a imposição do regime prisional mais severo – Apelações defensivas não providas. Apelação do MP provida.